Tribunal: TJDFT
Processo: 0702404-22.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. INTERESSADOS CITADOS. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. A transação reveste-se em natureza jurídica de um negócio jurídico bilateral, porquanto estabelece ou desconstitui obrigações com a finalidade de prevenir ou extinguir litígios de comum acordo, mediante concessões mútuas de ambos os contendores.
2. Havendo acordo celebrado entre as partes, em que consta a assinatura do advogado que represente da parte credora e também dos executados com firma reconhecida em cartório, bem como já estando eles devidamente citados no processo, cabe a homologação requerida em juízo.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.